Tribunal: TJSP
Processo: 1014740-34.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Uso indevido de marcas pelo sistema 'Google Ads'. Alegação da apelante de que não fora observado o devido processo legal não tem consistência. Fora disponibilizada oportunidade para a produção de provas, desde que especificadas e justificadas. Ata Notarial possibilita a compreensão de seu conteúdo. Violação de

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Uso indevido de marcas pelo sistema 'Google Ads'. Alegação da apelante de que não fora observado o devido processo legal não tem consistência. Fora disponibilizada oportunidade para a produção de provas, desde que especificadas e justificadas. Ata Notarial possibilita a compreensão de seu conteúdo. Violação de direitos marcários caracterizada. Referências sobre peculiaridades do 'Google Ads' não têm relevância para o desfecho desta ação. Marcas "OQVESTIR" e "SHOP2GETHER" devidamente registradas. Alegações genéricas e superficiais de que "vestir" e "shop" são expressões de uso comum se apresentam insuficientes, pois é o conteúdo fonético de ambas as marcas, conforme registradas, que deve sobressair. Concorrência desleal configurada. Danos materiais mantidos, que devem observar a liquidação de sentença. Danos morais se fazem presentes, inclusive 'in re ipsa', sendo que a verba reparatória fixada na origem se mostra compatível com as peculiaridades da demanda, afastando-se a alegação de enriquecimento sem causa, bem como o pedido de sua redução. Caráter pedagógico a fim de se evitar a reiteração da prática ilícita. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.